Tribunal: TJPA
Processo: 0033449-40.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033449-40.2015.8.14.0136

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: VALDIVINO DE SOUZA, EDIMILSON DE SOUSA SILVA, COMISSAO PASTORAL DA TERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RENÚNCIA AO DIREITO MATERIAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por VALE S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de reintegração de posse, mantendo sentença que homologou a renúncia ao direito possessório e extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 487, III, “c”, e 90 do CPC. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade, premissa fática equivocada e contradição, defendendo que a renúncia decorreu de perda superveniente do objeto e requerendo efeitos infringentes para afastar a sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a incidência do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se houve contradição ou adoção de premissa fática equivocada quanto à natureza da renúncia ao direito material; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da condenação em honorários e custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese do princípio da causalidade e conclui que a extinção do processo decorre de renúncia unilateral ao direito material, o que atrai a aplicação do art. 90 do CPC e impõe à parte renunciante o pagamento dos ônus sucumbenciais.

A decisão embargada afasta a alegação de perda superveniente do objeto e reconhece que a renúncia foi ato voluntário da autora, configurando hipótese de extinção com resolução de mérito prevista no art. 487, III, “c”, do CPC.

Não há contradição interna, pois o julgado aplica o princípio da causalidade para afirmar que a própria autora deu causa à extinção do processo ao renunciar ao direito material.

A alegação de premissa fática equivocada não se verifica, uma vez que o acórdão reconhece a tentativa de conciliação, mas entende que tal circunstância não afasta a sucumbência decorrente da renúncia unilateral.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A renúncia unilateral ao direito material atrai a aplicação do art. 90 do CPC e impõe à parte renunciante o pagamento das custas e honorários, não configurando perda superveniente do objeto.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina expressamente o princípio da causalidade e conclui que a própria parte renunciante deu causa à extinção do processo.

Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 90; 487, III, “c”; 1.022; 1.025; 1.026, §2º; 941, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, 0001784-16.2019.8.11.0082; TJ-SP, 2159397-95.2022.8.26.0000; STJ, EAREsp 227.767/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033449-40.2015.8.14.0136
EMBARGANTE: VALE S.A.
EMBARGADOS: ACAMPAMENTO PLANALTO DA SERRA DOURADA E OUTROS
RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALE S.A. em face do acórdão de Id 34277573, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pela própria embargante, mantendo a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito em razão da renúncia ao direito possessório e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O recurso de
APELAÇÃO CÍVEL foi
interposto por
VALE S.A.
contra sentença proferida no bojo de
ação de reintegração de posse
,
que afastou a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais, sob fundamento do princípio da causalidade
.

Alega a parte autora que:

No ano de 2015, ajuizou ação de reintegração de posse, devidamente instruída com documentos como: Instrumento Particular de Compra e Venda, Memorial Descritivo, Boletim de Ocorrência Policial, Mapa e Fotos;

O juízo de primeiro grau concedeu liminar favorável à autora com base no art. 562 do CPC, a qual foi devidamente cumprida;

Os réus apresentaram contestação e a autora apresentou réplica;

Em momento posterior, a autora manifestou interesse na resolução pacífica da lide, peticionando pela designação de audiência de conciliação;

As partes, de comum acordo, requereram a suspensão do processo para tentativa de composição amigável;

Diante da ausência de acordo e da postura resistente dos réus, a autora renunciou ao direito possessório em benefício dos requeridos e solicitou a extinção da demanda, invocando o princípio da causalidade para afastar a incidência de honorários;

A sentença, contudo, extinguiu o processo com resolução do mérito com base no art. 487, III, "c", do CPC e
condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios (10% sobre o valor corrigido da causa, estimado em R$ 875.000,00), além das custas processuais
, nos termos que segue:

SENTENÇA

Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, ajuizada pela VALE S/A em desfavor de invasores de qualificação desconhecida do Acampamento Planalto da Serra Dourada, liderados por Edmilson, Valdivino, Cleilson, Rodrigo, Renato e Biano.

A autora narra, em síntese, que é legítima possuidora de imóvel rural denominado “Fazenda Três Braços”, localizada na VS 40 deste município, em área que estaria destinada ao projeto de mineração Níquel do Vermelho.

Conta que a referida propriedade foi invadida em 24/06/2015 por três pessoas lideradas pelos réus, as quais destruíram porteiras, cercas e placas de advertência de propriedade particular. Além de esbulhar a posse, os invasores instalaram-se no imóvel.

Foi deferida a liminar para determinar a reintegração na posse do bem (35518560 - Pág. 10).

Em diligência, o oficial de justiça procedeu com a reintegração de posse, tendo sido informado que não encontrou ninguém no local (certidão de id. 35518562 - Pág. 4).

Após, comparecendo voluntariamente aos autos, VALDIVINO DE SOUZA e EDMILSON DE SOUZA SILVA ofereceram contestação (id.

35518562 - Pág. 13).

O juízo declinou da competência, determinando a remessa dos autos à Vara Agrária de Marabá (id. 35518578 - Pág. 22).

A autora apresentou réplica a contestação (id. 35518582 - Pág. 4). Posteriormente, noticiou a interposição de agravo de instrumento (id. 35518582 - Pág. 14).

Em decisão monocrática, foi determinada a suspensão da decisão que declinou a competência, bem como o reestabelecimento da liminar de reintegração da posse (id. 35518789 - Pág. 10).

Posteriormente, foi declarada a competência de juízo de Canaã dos Carajás para processar e julgar a reintegração de posse (id. 35518821 - Pág. 13/16).

Em petição de id. 44975678, a requerente solicitou a designação de audiência de conciliação para tentativa de resolução da demanda.

Acórdão de id. 59013242 determinando que a lide deve ser julgada na Vara Cível de Canaã dos Carajás.

Termo de audiência em id. 65284716, na qual foi determinado o sobrestamento do feito, tendo em vista a possibilidade de acordo.

Na sequência, a requerente informou que renuncia expressamente aos direitos possessórios do imóvel objeto da presente lide, pelo que requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito, ante a ocorrência da perda superveniente do objeto (id. 78899589).

Por sua vez, os requeridos alegam que não se trata de perda superveniente do objeto, mas sim de decisão deliberada de abrir mão do direito reivindicado, razão pela qual pugnam pela extinção do processo com resolução de mérito decorrente da renúncia ao direito (id. 80146402).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifico que, em petição de id. 78899589, a Vale renunciou expressamente aos direitos possessórios do imóvel objeto da lide, dispondo-se, inclusive, a dar publicidade ao ato, por meio de escritura pública. Na ocasião, requereu que o feito fosse extinto sem julgamento de mérito, em virtude da perda do interesse processual.

Nesse sentido, cumpre mencionar que a ausência do interesse processual ocorre em razão de evento ulterior ao ajuizamento da ação, que esvazie a necessidade do provimento jurisdicional, fazendo com que a parte não possa mais extrair utilidade da demanda pendente de julgamento.

Com efeito, a requerente não fundamentou o motivo pelo qual teria acontecido a perda superveniente do objeto. Sendo assim, entendo que a situação dos autos não se trata de perda do interesse processual, mas sim de renúncia expressa ao direito sobre o qual se funda a ação, visto que a promovente abdicou da pretensão formulada na petição inicial.

Assim sendo, mesmo havendo deferimento de tutela antecipada, ainda que de natureza satisfativa, não implica em sentença terminativa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINARES. PERDA DE OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO NO MÉRITO RATIFICANDO TODOS OS TERMOS DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. ART. 196 DA CF. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. MÉRITO: PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1- PRELIMINAR -
O deferimento de tutela antecipada, ainda que de natureza satisfativa, não enseja sentença terminativa por perda do objeto, ou por ausência superveniente de interesse processual, não afastando a necessidade de que seja solucionado o mérito da demanda, com a declaração de procedência ou improcedência do pedido, sendo certo, ademais, que o cumprimento, pela parte ré, da medida judicial deferida em sede de tutela antecipada, não significa, necessariamente, que reconheceu a procedência do pedido (art. 269 , II , do CPC). Preliminar de perda do objeto rejeitada.
Igualmente rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva pleiteada pelos Recorrentes, porquanto, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Preliminar Rejeitada. 2- No que se refere à alegação de reserva do possível, quando o direito a preservar é a saúde, a norma constitucional prescinde de interpositio legislatoris, isto é, não depende de previsão orçamentária, de programas a serem implementados ou mesmo de lei de hierarquia inferior. Tem o condão de assegurar aos cidadãos carentes o direito ao acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. 3- Demais disso, não pode servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que, é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não os mandamentos constitucionais. 4- Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação e negar provimento, mantida a sentença a quo em todos os seus termos. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - AC: 00086197320168140136 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 10/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2020). (Grifamos)

Por sua vez, quanto ao argumento da autora de que não deve ser condenada em honorários, observo que este não merece prosperar, uma vez que, nos termos do art. 90, do CPC, proferida a sentença com fundamento em renúncia, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que renunciou. Portanto, o ônus da sucumbência cabe a demandante.

Em face do exposto,
HOMOLOGO
a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e
JULGO EXTINTO o processo com exame do mérito
, com fulcro no art. 487, inciso III, letra c, do CPC.

CONDENO
a autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, sem requerimentos,
ARQUIVE-SE
.

Interposto recurso, ainda em secretaria, INTIME-SE a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, ex vi do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do CPC. CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos, com as providências de praxe, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, independentemente do juízo de admissibilidade.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Servirá esta, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO/OFÍCIO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB-TJE/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009.

Canaã dos Carajás/PA, 8 de novembro de 2022

Danilo Alves Fernandes

Juiz de Direito

1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás

Alega ainda que
a renúncia ocorreu dentro de uma tentativa frustrada de acordo
, em ambiente de conciliação, e que os apelados, mesmo tendo praticado o ato ilícito de esbulho, foram beneficiados pela decisão judicial, o que se configura como
prêmio a uma conduta contrária à ordem jurídica e incentivo à prática de invasão de terras
, especialmente considerando a realidade da região amazônica.

Argumenta que:

O ajuizamento da ação foi necessário para resguardar posse legítima da autora diante de esbulho comprovado;

A jurisprudência pátria — incluindo precedentes do próprio TJPA e do STJ — consolida a aplicação do
princípio da causalidade
como critério orientador na fixação dos ônus sucumbenciais, principalmente quando o réu é quem deu causa à ação;

Aponta julgados em que
a parte autora foi isenta de custas e honorários
mesmo com extinção do feito, por ter agido motivada por comportamento ilícito da parte adversa;

Enfatiza que a sentença ignora o contexto de mediação e conciliação entre as partes e aplica uma penalidade desproporcional à autora, que agiu de boa-fé e buscou encerrar a demanda sem necessidade de prosseguimento do litígio.

Sustenta ainda que:

A sentença, ao manter a condenação da Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo após a renúncia voluntária e em contexto de tentativa de acordo, viola os princípios da boa-fé, da cooperação processual (art. 6º, CPC) e da causalidade;

Caso mantida a decisão, haverá verdadeiro “prêmio à torpeza”, pois os Apelados terão garantida a posse do imóvel — mesmo após prática de esbulho — e ainda se beneficiarão financeiramente da condenação da autora;

O valor fixado para os honorários (10% sobre valor atualizado da causa) é elevado e resulta em enriquecimento sem causa, especialmente quando a atuação da parte adversa restringiu-se à apresentação de contestação.

Por fim, requer que:

Seja
reformada parcialmente a sentença de 1º grau
para
afastar integralmente a condenação da Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais
, com fundamento no
princípio da causalidade
, em razão de os Apelados terem dado causa ao ajuizamento da ação de reintegração de posse;

Caso não seja afastada totalmente a condenação, ao menos seja minorado o valor arbitrado;

Sejam fixados honorários advocatícios em favor da Apelante nesta fase recursal, nos termos do art. 85, §1º, do CPC;

As intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Pedro Bentes Pinheiro Filho (OAB/PA 3.210), sob pena de nulidade (art. 272, §5º, CPC).

A
Comissão Pastoral da Terra – CPT
, em nome do
Acampamento Planalto da Serra Dourada
, apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela VALE S.A.
, requerendo a
manutenção integral da sentença de primeiro grau
, a qual extinguiu o processo com julgamento de mérito em razão da
renúncia expressa da autora ao direito possessório
. Na decisão, a autora foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais (fixados em 10% sobre o valor da causa) e das custas processuais, conforme o
art. 90, caput, do CPC
.

Sustentam que a
aplicação do princípio da causalidade
feita pela apelante está equivocada, pois
esse princípio, na verdade, fundamenta a condenação da autora
, e não sua exclusão. Argumentam que, ao
renunciar unilateralmente ao direito alegado na ação
, a VALE reconheceu a
improcedência de sua própria pretensão
, o que configura
julgamento de mérito desfavorável
, enquadrando-se nas hipóteses do art. 487, III, “c”, do CPC. Assim, é ela quem deu causa ao processo, devendo suportar os encargos processuais.

Citam doutrina e jurisprudência consolidada para demonstrar que,
em casos de renúncia ao direito material, a parte renunciante é considerada vencida
, sendo responsável pelas custas e honorários advocatícios, motivo pelo qual o recurso deve ser
desprovido
. (16356215 - Contrarrazões)

No Id 34277573 foi lavrado Acórdão, nos termos da ementa a seguir:

Direito Processual Civil. Ação de Reintegração de Posse. Renúncia ao Direito. Extinção com Julgamento de Mérito. Condenação em Custas e Honorários. Aplicação do Princípio da Causalidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta por
Vale S.A.
contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada em face de representantes do acampamento Planalto da Serra Dourada, extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, III, “c”, CPC), diante de renúncia expressa ao direito possessório. A sentença também impôs à autora o pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 875.000,00. A parte apelante sustenta a inaplicabilidade da sucumbência, alegando tentativa de composição e ausência de conduta ilícita dos apelados.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) definir a aplicabilidade do art. 90 do CPC à hipótese de extinção do processo em razão da renúncia expressa ao direito material;
(ii) examinar a possibilidade de afastamento da condenação em custas e honorários com fundamento no princípio da causalidade, considerando a conduta da parte adversa;
(iii) analisar a viabilidade de redução dos honorários advocatícios fixados, à luz do elevado valor da causa.

III. Razões de decidir

A extinção do processo com fundamento na renúncia expressa ao direito material atrai a aplicação do art. 90 do CPC, sendo devidos custas e honorários pela parte que deu causa à propositura da demanda.

A tentativa de acordo e a alegada boa-fé da autora não afastam a responsabilidade sucumbencial, tendo em vista que a renúncia partiu de sua iniciativa, independentemente de julgamento sobre o mérito da posse.

O valor dos honorários advocatícios (10%) foi fixado conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC. Diante do elevado valor da causa, não se justifica a fixação equitativa, conforme entendimento do STJ (Tema 1076).

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A renúncia ao direito material formulada pela parte autora enseja a extinção do processo com julgamento de mérito (art. 487, III, ‘c’, CPC) e atrai a incidência do art. 90 do CPC, sendo devidos custas e honorários.

O princípio da causalidade não afasta, por si só, a condenação em honorários quando a parte dá causa à propositura da ação e posteriormente renuncia ao direito.

Não se aplica a apreciação equitativa na fixação dos honorários em causas de valor elevado, salvo exceções expressamente previstas em lei.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 90, caput; 487, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.764.405/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.08.2018 (Tema 1076);

STJ, AgInt no REsp 1.880.259/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.08.2020.

Em seguida, a parte ora embargante interpôs embargos de declaração.

Sustenta, em síntese, que o acórdão teria omitido a incidência do princípio da causalidade, pois o ajuizamento da ação decorreu de esbulho praticado pelos réus. Alega que houve adoção de premissa fática equivocada ao considerar apenas a renúncia, sem reconhecer que os embargados deram causa à ação. Afirma existir contradição no julgado, que reconhece o princípio da causalidade, mas mantém a condenação da autora. Defende que o caso configuraria perda superveniente do objeto, e não renúncia com sucumbência. Aponta violação aos arts. 85, §10º, 90, §§2º e 3º, e 1.022 do CPC. Requer efeitos infringentes para afastar a condenação em honorários e custas, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados.

Contrarrazões no Id 34997672. Os embargados sustentam que os embargos de declaração não apontam qualquer omissão, contradição ou obscuridade, constituindo mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento. Afirmam que o acórdão enfrentou expressamente a tese do princípio da causalidade e concluiu corretamente que a extinção do processo decorreu de renúncia ao direito material pela própria autora, hipótese que atrai a aplicação do art. 90 do CPC, impondo à parte renunciante o pagamento das custas e honorários.

Defendem que não houve premissa fática equivocada, pois o fato juridicamente relevante para a sucumbência foi a renúncia unilateral da autora, sendo irrelevante discutir o suposto esbulho após a abdicação do direito. Alegam, ainda, que a jurisprudência invocada pela embargante não se aplica, pois trata de perda superveniente do objeto sem resolução do mérito, enquanto o caso concreto envolve renúncia com resolução do mérito.

Sustentam, por fim, que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório e requerem sua rejeição integral, com manutenção do acórdão e aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pela VALE S.A., mantendo a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito em razão da renúncia ao direito material e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC, cabendo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é necessária a verificação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à incidência do princípio da causalidade, além de conter premissa fática equivocada, contradição interna e violação aos dispositivos legais indicados, defendendo que a renúncia decorreu de perda superveniente do objeto.

Entretanto, não assiste razão à recorrente.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa ao princípio da causalidade, concluindo que a extinção do processo decorreu de renúncia ao direito material formulada pela própria autora, circunstância que atrai a incidência do art. 90 do CPC, com a consequente responsabilização da parte renunciante pelos ônus sucumbenciais. O julgado consignou, de forma clara, que não se tratava de perda superveniente do objeto por fato alheio à vontade da parte autora, mas sim de renúncia expressa ao direito possessório, razão pela qual a condenação em custas e honorários se mostrava juridicamente adequada.

Também não se verifica a alegada adoção de premissa fática equivocada. O acórdão reconheceu que houve tentativa de composição entre as partes e que a renúncia ocorreu nesse contexto, mas concluiu que tal circunstância não afasta a incidência do art. 90 do CPC, porquanto a renúncia partiu de iniciativa unilateral da autora. Trata-se, portanto, de juízo jurídico fundamentado, e não de erro material.

Igualmente não há contradição no julgado. O acórdão afirmou a aplicabilidade do princípio da causalidade e, justamente por esse fundamento, concluiu que a parte que renuncia ao direito material dá causa à extinção do processo e deve suportar os ônus sucumbenciais. A linha argumentativa mostra-se coerente e logicamente encadeada, inexistindo premissas inconciliáveis.

Também não se verifica omissão quanto à tese de perda superveniente do objeto, uma vez que o acórdão expressamente afastou tal hipótese, consignando tratar-se de renúncia ao direito material, com incidência do art. 487, III, “c”, do CPC.

Portanto, o acórdão embargado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, tendo examinado os fatos apresentados e explicitado os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes. (TJ-MT, 0001784-16.2019.8.11.0082)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam à rediscussão da matéria já apreciada. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados. (TJ-SP, 2159397-95.2022.8.26.0000)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se).

Desta forma, despicienda a interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026